Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747008-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARGARETH FERREIRA AGRAVADO: ANA CLAUDIA DA PAZ BIANNA D E S P A C H O Diga a agravante, tendo em vista a petição retro, em atenção ao Dever de Diálogo do Relator, quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator